Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para limitar a execução ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 27/04/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro de fato na apreciação da tese de limitação temporal das prestações pecuniárias devidas por força do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência na instância recursal em favor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Considera-se omissa a decisão que incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o do CPC, notadamente quando deixa de se pronunciar sobre tese ou argumento deduzido pela parte (inciso IV) ou quando não demonstra a existência de distinção ou superação de jurisprudência ou precedente invocado (inciso VI).
4. Não há omissão a ser sanada quanto à limitação temporal, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente sobre a utilização da data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 como marco final para delimitação das prestações de benefício alimentação devidas, em conformidade com os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos da própria Ação Coletiva no 32.159/97 e com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão.
5. A fundamentação da sentença delimita o alcance de seu dispositivo, impedindo interpretação extensiva que contrarie os limites objetivos do julgado.
6. Precedentes não vinculantes não obrigam o julgador a seguir entendimento anteriormente adotado, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.
7. A ausência de condenação em honorários advocatícios na decisão de origem impede que o tribunal, ao dar integral provimento ao agravo de instrumento, proceda à fixação ou majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. 2. Não há omissão no acórdão que fundamenta expressamente a limitação temporal da condenação com base nos pronunciamentos judiciais proferidos nos autos da própria ação coletiva que originou o título executivo. 3. Não cabe fixação ou majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento integralmente provido quando não houver fixação de honorários na decisão de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 85, §11, 489, §1o, incisos IV e VI, 502, 507, 508, 509, § 4o, 927, 1.022, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.059; TJDFT, Acórdão 2019669, 0752232-39.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.); TJDFT, Acórdão 2012879, 0740071-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1991260, 0746275-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023; Acórdão no 730.893, autos da Ação Coletiva no 32.159/97; Enunciado no 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.